Tribunal: TJDFT
Processo: 0731400-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Rodrigo Bezerra Correia em face da decisão[1] que, nos autos dos embargos do devedor que manejara em face da execução ajuizada em seu desfavor pela agravada – Helena Barbosa dos Santos -, (i) indeferira o pedido que formulara almejando a compensação do crédito executado com o crédito que detém junto à agravada; (ii) determinara que os valores atinentes ao cumprimento da sentença homologatória do acordo firmado entre os litigantes sejam agregados ao crédito objeto da ação executiva; e outrossim, (iii) ordenara o arquivamento dos autos da ação incidental de embargos do devedor. Segundo o provimento arrostado, a compensação traduz matéria de defesa passível de ser alegada em sede de embargos do devedor, contudo, na hipótese, considerando que os litigantes transacionaram e que aludida transação fora homologada por sentença transitada em julgado, encontra-se preclusa a oportunidade para o agravante postular compensação. Pontuara o julgado, outrossim, que os créditos detidos pelo agravante são preexistentes à sentença homologatória, ficando patente que, “se a compensação não foi devida e oportunamente debatida quando da composição entre as partes, perde-se a faculdade processual de alegá-la depois da homologação do pacto por sentença[2].” Salientara o decisório guerreado, ainda, que, nos autos da execução correlata, o agravante colacionara os comprovantes dos depósitos relativos ao acordo homologado nos autos da ação incidental de embargos do devedor, havendo, demais disso, penhora vigente nos autos do executivo, devendo os valores atinentes ao acordo firmado entre os litigantes serem agregados ao crédito objeto da ação executiva. De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja (i) afirmada sua nulidade “por afronta formal ao artigo 502 do CPC e inciso XXXVI, do artigo 5o da Constituição Federal[3]”, ou, alternativamente, (ii) autorizada a compensação do crédito executado com o crédito que detém junto à agravada. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, apontara, inicialmente, a nulidade do provimento arrostado porquanto violara a coisa julgada. Observara que “a decisão ora combatida não atentou o fato de que em decisão anterior, a qual já estaria sob o manto da coisa julgada, teria ocorrido a determinação de qualquer assunto referente a execução da sentença deveria ser objeto do processo de embargos e não ser tratado na execução, pois o título executivo a ser demandado seria o referente ao acordo judicial e não o contrato que abarca a execução.” Assinalara que fora proferida decisão nos autos da ação executiva no sentido de que, diante do acordo homologado no bojo dos embargos do devedor, a execução deveria ser extinta e a análise de eventual descumprimento do acordo homologado deveria ser realizada nos autos da ação incidental. Pontuara que, sob esse prisma, merece ser anulada a decisão arrostada, tendo em vista que a determinação de arquivamento dos autos da ação incidental de embargos do devedor não teria observado a decisão anterior, violando as regras albergadas no artigo 502 do CPC e artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Quanto ao mérito, argumentara, em suma, que não encontra-se preclusa a oportunidade para postular a compensação do crédito executado com o crédito que detém junto à agravada. Destacara que somente após a homologação por sentença do acordo que firmara com a agravada é que surgira novo título executivo, autorizando que postule a compensação, na forma prevista pelo artigo 525, §1o, VII, do estatuto processual, não restando aperfeiçoada a preclusão consumativa, na hipótese. Esclarecera que o crédito que detém junto à agravada é originário de honorários advocatícios contratuais e somente tornara-se líquido, certo e exigível após a sentença homologatória do acordo firmado nos autos dos embargos de devedor, circunstância que autoriza o conhecimento e, por conseguinte, o deferimento do pedido de compensação. Acrescera que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Rodrigo Bezerra Correia em face da decisão[4] que, nos autos dos embargos do devedor que manejara em face da execução ajuizada em seu desfavor pela agravada – Helena Barbosa dos Santos -, (i) indeferira o pedido que formulara almejando a compensação do crédito executado com o crédito que detém junto à agravada; (ii) determinara que os valores atinentes ao cumprimento da sentença homologatória do acordo firmado entre os litigantes sejam agregados ao crédito objeto da ação executiva; e outrossim, (iii) ordenara o arquivamento dos autos da ação incidental de embargos do devedor. Segundo o provimento arrostado, a compensação traduz matéria de defesa passível de ser alegada em sede de embargos do devedor, contudo, na hipótese, considerando que os litigantes transacionaram e que aludida transação fora homologada por sentença transitada em julgado, encontra-se preclusa a oportunidade para o agravante postular compensação. Pontuara o julgado, outrossim, que os créditos detidos pelo agravante são preexistentes à sentença homologatória, ficando patente que, “se a compensação não foi devida e oportunamente debatida quando da composição entre as partes, perde-se a faculdade processual de alegá-la depois da homologação do pacto por sentença[5].” Salientara o decisório guerreado, ainda, que, nos autos da execução correlata, o agravante colacionara os comprovantes dos depósitos relativos ao acordo homologado nos autos da ação incidental de embargos do devedor, havendo, demais disso, penhora vigente nos autos do executivo, devendo os valores atinentes ao acordo firmado entre os litigantes serem agregados ao crédito objeto da ação executiva. De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja (i) afirmada sua nulidade “por afronta formal ao artigo 502 do CPC e inciso XXXVI, do artigo 5o da Constituição Federal[6]”, ou, alternativamente, (ii) autorizada a compensação do crédito executado com o crédito que detém junto à agravada. Afere-se, do aduzido, que o objeto deste agravo cinge-se à aferição (i) da regularidade formal da decisão guerreada, pois, segundo o agravante, violara a regra albergada no artigo 502 do CPC e artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e, caso ultrapassada essa análise, (ii) da possibilidade de ser assegurada a compensação do crédito detido pelo agravante junto à agravada com o débito executado. Assim pontuadas as matérias devolvidas a reexame e o objeto do agravo, passo a examinar as arguições. Inicialmente, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Conforme se infere dos autos da ação de embargos do devedor subjacente, a agravada ajuizara em desfavor do agravante execução, lastreada em contrato de cessão de direitos, almejando forrar-se com o crédito que individualizara. Aperfeiçoada a relação processual, o agravante aviara embargos do devedor objetivando a extinção da ação executiva. Ocorre que, em audiência, as partes concertaram acordo, quando o agravante comprometera-se a pagar à agravada o crédito executado, da seguinte forma[7]: “O Embargante, RODRIGO BEZERRA CORREIA, se obriga a pagar a Embargada, HELENA BARBOSA DAS GRACAS, a quantia de R$560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais), assim dividida: uma parcela de R$5.000,00 (cinco mil reais) até o dia 27/05/2022; uma parcela de R$95.000,00 (noventa e cinco mil reais) até o dia 27/06/2022 e o restante do valor R$460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais) até o dia 12/12/2022. Se o pagamento do restante (R$ 460.000,00) for antecipado parcialmente, terá um abatimento de 10% sobre o valor pago. Se houver o pagamento total antes da data limite, será dado um desconto de R$10.000,00 (dez mil reais) proporcional a cada mês antecipado (até o mês de junho o valor será de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) ou até julho seria de R$410.000,00 (quatrocentos e dez mil reais) e assim sucessivamente). Cláusula Segunda. Do pagamento. Os pagamentos serão efetuados mediante depósito judicial. O pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) será efetuado mediante depósito em conta bancária da credora, HELENA BARBOSA DAS GRACAS, CPF: 120.249.101-49, cujos dados informa e por eles se responsabiliza: conta corrente no 53836413-0, Agência no 0001, Banco Nubank (0260). Cláusula Terceira. Do depósito judicial. Na hipótese de pagamento por meio de depósito judicial, o comprovante de pagamento deverá ser protocolizado no PJE em até 05 (cinco) dias, após o vencimento do prazo ajustado acima. Cláusula Quarta. Do pagamento a destempo. O pagamento a destempo implicará na incidência de multa de 5% sobre as parcelas vincendas, além de correção monetária e de juros de mora de 1% ao mês até o efetivo pagamento.” Aludido acordo fora homologado pelo Juiz da causa[8], como se infere do abaixo reproduzido: “As partes celebraram transação, observando os requisitos legais. Isso posto, homologo o ACORDO celebrado para que produza seus efeitos jurídicos e, por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil. Havendo depósito judicial, fica desde já autorizada a expedição do alvará de levantamento ou, se o caso, a transferência dos valores em favor da parte credora. Se preciso, intime-se a parte credora para fornecer os dados necessários para cumprimento desta determinação. Dispensado o pagamento das custas finais, nos termos do § 3o do art. 90 do CPC. Custas iniciais na forma pactuada ou, caso não tenham as partes disposto a esse respeito, divididas igualmente (CPC, art. 90, § 2o). Fica suspensa a exigibilidade das verbas em relação às partes com gratuidade de justiça deferida nos autos (CPC, art. 98, § 3o). Transitada em julgado nesta data, em face da renúncia ao prazo recursal. Dispensada a publicação e a intimação da sentença homologatória. Traslade-se cópia da ata de ID 124513720 e da presente sentença para os autos da execução, n. 0710610-16.2020.8.07.0001. Promovidas as anotações e comunicações pertinentes, dê-se baixa e arquive-se. Sentença registrada nesta data.” Com o trânsito em julgado do provimento homologatório, fora determinada a remessa dos autos ao arquivo[9]. Posteriormente, postulara a agravada o desarquivamento dos autos e a intimação do agravante para esclarecer se realizara o pagamento da primeira parcela do acordo. É o que se infere da manifestação que ora se reproduz[10]: “HELENA BARBOSA DAS GRAÇAS, já qualificada nos autos em epígrafe, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, por intermédio de seu advogado e bastante procurador, informar e, ao fim, requerer o que segue. A requerente e requerido firmaram acordo aos 12 de maio de 2022, nos autos de no 0703666-61.2021.8.07.0001, nos seguintes termos: (...) Em decorrência da composição entabulada, fora determinado que as partes pedissem a suspensão dos autos executórios, de no 0710610-16.2020.8.07.0001, por prazo de 7 (sete) meses, condicionada à comprovação dos pagamentos relativos ao acordo. A parte autora, apenas em mais um ato de má-fé, peticionou requerendo abatimento de valores naqueles autos, quando, em verdade, não questionou em nenhum momento acerca de tal fato enquanto da formulação do acordo, descumprindo o enunciado no Art. 6o do CPC. Como se não bastasse, por mais uma vez descumpriu o entabulado, vez que a parte não recebeu nenhuma quantia relativa à parcela do dia 27/06/2022, no importe de R$95.000,00 (noventa e cinco mil reais). Diante do desrespeito ao princípio da colaboração das partes, da probidade processual e da boa-fé, além do fato de que o requerido não comprovou o pagamento da parcela, requer que este apresente o comprovante de pagamento, no prazo de 48h, com as devidas correções e juros de mora, consoante estabelecido na cláusula quarta, totalizando o montante da parcela em R$100.747,50 (cem mil, setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme cálculos a seguir: (...) Em caso de confirmação do inadimplemento e não juntada do respectivo comprovante de pagamento no valor atualizado, fica a advertência acerca da continuidade da execução, com o consequente envio do bem à hasta pública para que seja satisfeita a pretensão autoral. Desse modo, para que o pedido supra seja analisado, requer-se o desarquivamento do presente processo e intimação do embargante para esclarecimentos.” Com efeito, o pedido de desarquivamento fora indeferido, ocasião em que o juiz da causa afirmara que, em caso de inadimplemento do ora agravante, a execução do acordo homologado deveria ser realizada nos autos da ação executiva, no bojo da qual há discussão sobre a possibilidade de eventual compensação de débitos. É o que se infere do abaixo reproduzido[11]: “Nos termos da cláusula quinta do acordo entabulado entre as partes durante a audiência de conciliação (ID 124513720), a suspensão processual ajustada referia-se à ação de execução no 0710610- 16.2020.8.07.0001. Ademais, os presentes embargos à execução foram extintos por sentença homologatória do referido acordo, já transitada em julgado. Desta forma, a execução derivada do alegado inadimplemento do executado deverá ser realizada nos autos da ação executiva, onde, aliás, já consta discussão sobre a possibilidade de ‘compensação’, ainda pendente de decisão judicial. Por tais razões, INDEFIRO o pedido de desarquivamento destes autos. Promova-se o cadastro da parte embargada para o exclusivo fim possibilitar a intimação deste despacho. Após, retornem os autos ao arquivo.” Posteriormente, o Juiz da causa alterara essa decisão, autorizando o desarquivamento dos autos, confira-se[12]: “Assiste razão ao embargante. A conclusão adotada no despacho de ID 130807634 adota solução diversa daquela empregada nos autos principais. Essa indesejável incoerência deve ser corrigida para possibilitar a entrega da prestação jurisdicional pretendida pelas partes. Assim, revejo o posicionamento anteriormente adotado nestes autos para admitir o desarquivamento dos autos. Intime-se a parte embargada para se manifestar sobre a petição e documentos de ID 131760992, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem conclusos.” Ato contínuo, comparecera a agravada aos autos e informara que a primeira parcela do acordo fora depositada diretamente em sua conta bancária, e que, quanto à segunda parcela, o ora agravante realizara depósito em conta judicial vinculada à ação executiva, postulando, por esse motivo, a expedição de ofício à instituição financeira depositária para que transfira para conta bancária de sua titularidade o valor respectivo[13]. Regularmente intimado, o agravante reclamara a condenação da agravada ao pagamento de multa por litigância de má-fé por cobrar valores já quitados e a repetição do indébito, renovando o pedido de compensação[14]. Os pedidos de condenação da agravada ao pagamento de multa por litigância de má-fé e de repetição do indébito foram indeferidos, havendo o Juízo intimado a ora agravada para se manifestar sobre a compensação postulada, como retrata a decisão[15] abaixo transcrita: “Objetiva o embargante a condenação da embargada à repetição de indébito, porque esta teria deflagrado a fase de cumprimento de sentença, a despeito do pagamento de parcela prevista no instrumento de acordo homologado judicialmente (id. 137556648). Entretanto, do que se abstrai dos autos, a embargada requereu a comprovação de que o pagamento de R$ 95.000,00 foi efetivado, uma vez que dele não se tinha notícia nos autos (id. 130614340). Portanto, não foi requerida a deflagração do cumprimento de sentença, conforme alegado. E a dúvida da embargada se justifica, uma vez que o valor foi depositado nos autos da execução, e não nestes embargos, como era de se esperar, uma vez que o acordo foi aqui entabulado. Depois de esclarecida a questão do depósito noutro feito, a embargada pugnou pelo levantamento da cifra e suspensão dos embargos (id. 136645390). Dessa forma, não se vislumbra má-fé processual a justificar a aplicação de multa, tampouco o dever de repetir o indébito, porquanto não houve dolo, senão equívoco justificável pelas razões já expostas. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.898.914/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 14/10/2021 e AgRg no REsp 995.539/SE, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 12/12/2008. No que tange à compensação de créditos, abstrai-se dos autos que o embargante já logrou reservar seus honorários nos respectivos feitos em que patrocinou a embargada (ids. 131764785 e 131764786 - Pág. 4). Lado outro, não houve previsão, no acordo firmado pelas partes e homologado judicialmente, da referida modalidade de quitação da dívida (compensação). Não obstante, à guisa de proposta de acordo, a embargada poderá dizer se confere quitação à dívida, mediante compensação de débito. Por fim, o pedido do embargante para que seja obstado o levantamento da parcela vertida em favor da embargada não prospera, haja vista cuidar-se do cumprimento do que ficou acordado pelas partes, e homologado judicialmente. Posto isso, indefiro os pedidos formulados pelo embargante. À embargada acerca da proposta de pagamento (por compensação). Em caso positivo, venha a planilha do débito, com vista à parte contrária.” Em face daquele decisório, o ora agravante aviara o agravo de instrumento no 0738541-26.2022.8.07.0000 almejando a desconstituição do decisório, visando a condenação da agravada à repetição da quantia de R$95.000,00 (noventa e cinco mil reais) e determinada a compensação do crédito. No tocante ao pedido de compensação, o recurso não fora conhecido e, quanto às demais insurgências, foram rejeitadas, como retrata a ementa abaixo reproduzida[16]: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DO DEVEDOR. RESOLUÇÃO. COMPOSIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. EXECUTADO. ADIMPLEMENTO DO CRÉDITO EXECUTADO DE FORMA PARCELADA. PREVISÃO. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. EXEQUENTE. DESARQUIVAMENTO. ESCLARECIMENTOS ACERCA DO ADIMPLEMENTO. EXIBIÇÃO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. ASSIMILAÇÃO DO HAVIDO COMO COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO APONTADO. INVIABILIDADE. COBRANÇA. INOCORRÊNCIA. MERA SOLICITAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO. SANÇÃO DO ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA. PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA. COMPENSAÇÃO DE OBRIGAÇÕES. MATÉRIA AINDA NÃO EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. FORMULAÇÃO EM AMBIENTE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO. INTIMAÇÃO DA CREDORA. IMPULSO PROCESSUAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. 1. Agregado ao fato de que não tangencia o direito material controverso nem decide questão processual, o despacho que determina a intimação da parte credora para manifestar-se acerca da pretensão de compensação de créditos deduzida pelo devedor não encerra conteúdo decisório, caracterizando-se como despacho de mero expediente destinado a impulsionar a ação, não sendo, pois, passível de ser atacado via de agravo de instrumento, consoante dispõe expressamente o artigo 1.001 do estatuto processual vigente. 2. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal. 3. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão formulada e resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão deduzida é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, tornando inadmissível recurso na parte em que, destoando do resolvido, enfoca matéria diversa da decidida, trazendo a lume questões ainda não resolvidas pelo juízo da causa. 4. A sujeição do credor à sanção apregoada pelo artigo 940 do Código Civil por estar demandando o pagamento de dívida já realizada pressupõe, além da subsistência de cobrança indevida de débito já solvido, a subsistência de má-fé, tornando inviável que incida em situação em que o credor cinge-se a demandar manifestação do devedor para esclarecer se efetivara parcela vencida do acordo concertado entre as partes, não demandando débito já solvido e tampouco perseguindo além do que lhe é devido. 5. Cuidando-se de pretensão de satisfação de crédito deduzida em ambiente de cumprimento de sentença, a medida cabível na hipótese de eventual postulação de pagamento de quantia a maior, já quitada, é a alegação de excesso de execução, que, se acolhida, enseja a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da parte executada, somente descerrando situação de aplicação da pena de devolução em dobro do indevidamente cobrado se qualificada a cobrança indevida e a malícia do credor em auferir vantagem indevida por estar ciente de que estava demandando crédito já realizado. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.” (Acórdão no 1677484, 07385412620228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A agravada, então, formulara manifestação postulando a continuidade da execução de seu crédito nos autos da ação executiva[17], nos quais constam penhora vigente. Adviera, em seguida, o provimento arrostado, que (i) indeferira o pedido que formulara o agravante almejando a compensação do crédito executado com o crédito que detém junto à agravada; (ii) determinara que os valores atinentes ao cumprimento da sentença homologatória do acordo firmado entre os litigantes sejam agregados ao crédito objeto da ação executiva; e outrossim, (iii) ordenara o arquivamento dos autos da ação incidental de embargos do devedor. É o que retrata o abaixo reproduzido[18], in verbis: “Nos presentes embargos à execução, as partes compuseram em audiência (ID 124513720) e, por sentença, o acordo foi homologado (ID 124666351), com imediato trânsito em julgado, face à renúncia ao prazo recursal. A embargada, ID 130614340, requereu a intimação do embargado para comprovar o pagamento das obrigações assumidas nos embargos. Em reação, o embargante peticionou, ID 131763178, dizendo-se credor da embargada no importe de R$ 442.352,60, em decorrência de honorários advocatícios contratuais. Com base nisso, requereu compensação com os valores devidos à embargada em razão do acordo firmado nestes autos. Posteriormente, a embargada identificou que o embargante fez os depósitos devidos em função do acordo nos autos da execução correlata (processo no 0710610-16.2020.8.07.0001) e pediu a desconsideração da petição acusando o descumprimento dos termos acordados (ID 136645390). Em seguida, o embargante requereu a repetição do indébito contra a demandada por ter postulado quantia já adimplida e a condenação dela por litigância de má-fé (ID 137556648). Em decisão (ID 140969833), o juízo indeferiu o pedido de repetição de indébito e, sem se manifestar conclusivamente quanto ao pedido de compensação, intimou a parte embargada a falar a respeito. Contra tal decisão, interpôs o embargante agravo de instrumento (ID 142478120).Enquanto isso, a embargante manifestou discordância quanto à compensação pretendida pelo embargante e requereu a intimação deste para comprovar a satisfação da última parcela do acordo, vencida em 12/12/2022. Após, o juízo decidiu – ID 153859183 - que seria prudente aguardar o julgamento do agravo interposto, visto que a matéria atinente à compensação estava sendo nele versada, e declarou que, não obstante, a última parcela do acordo seria exigível, pois em vigor o acordo homologado. Sobreveio julgamento do agravo interposto, conforme noticiado no ID 158243712, tendo-se indeferido o pedido de repetição do indébito e não conhecido do pedido de compensação, por não ter havido decisão do juízo a quo a respeito, mas simples intimação, à época, da embargada para pronunciar-se sobre. Pende, então, de decisão o requerimento de compensação formulado pelo embargante. Cumpre enfatizar que a compensação é matéria de defesa a ser alegada, oportunamente, na etapa de conhecimento, em contestação, reconvenção ou mesmo embargos à execução, de modo que, se as partes transacionam quanto ao objeto da demanda e se prolata sentença homologatória, opera-se a eficácia preclusiva da coisa julgada e qualquer matéria defensiva, como é a compensação, não pode ser mais analisada, por força do art. 508, CPC. Tanto é assim que, em cumprimento de sentença, a compensação só pode ser alegada se superveniente à própria sentença, na forma do art. 525, VII, CPC. No caso, os créditos levantados pelo embargante para motivar seu pedido de compensação – honorários advocatícios contratuais – são preexistentes à sentença homologatória. Logo, se a compensação não foi devida e oportunamente debatida quando da composição entre as partes, perde-se a faculdade processual de alegá-la depois da homologação do pacto por sentença. Posto isso, indefiro a compensação pretendida pelo embargante. No mais, tal como relatado, como (a) os primeiros depósitos feitos pelo embargante em cumprimento à transação foram efetuados na execução correlata (processo no 0710610-16.2020.8.07.0001); (b) nesta, a exequente já incluiu os valores devidos em função do acordo; (c) o juízo, naqueles autos, optou por aguardar a definição quanto à compensação nestes embargos (ID 158022488); e (d), lá, já estão até penhorados direitos possessórios imobiliários (ID 112975586), para melhor operacionalizar, determino que os valores atinentes ao cumprimento da sentença homologatória, prolatada nestes autos, sejam agregados à execução. Sendo assim, preclusa a presente decisão, determino o arquivamento dos presentes autos, com certificação na execução e traslado desta decisão. Publique-se.” Historiados os atos processuais praticados, deve primeiramente ser rejeitada a preliminar de nulidade do decisório arrostado agitada pelo agravante sob o fundamento de que não observara a decisão anterior violando as regras albergadas no artigo 502 do CPC e artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Com efeito, a decisão guerreada, ao contrário do que alegara o agravante, observara todas as decisões anteriores e, diante do encandeamento conferido à situação fática apresentada pelos litigantes, indeferira o pedido de compensação por não ser adequado à hipótese. Sob essa ótica, fica patente que o provimento vergastado não se desalinhara do emoldurado legal, mas com a legislação específica se conformara em precisa estruturação, configurando perfeito silogismo, encontrando nesta amplitude sua fundamentação bastante à legitimidade e resguardo do devido processo legal, e, ademais, encontrando perfeita consonância com a contextura fática apresentada a reexame. Há que ser registrado que, conquanto a decisão agravada tenha salientado que o pedido de compensação formulado pelo agravante não havia sido apreciado nos autos da ação incidental, aludida pretensão já havia sido apreciada e rejeitada nos autos da ação executiva. Conforme se infere dos autos da execução, após a homologação do acordo firmado entre os litigantes, o ora agravante postulara, perante o Juízo executivo, a compensação do crédito executado, que fora rejeitada como se infere da decisão abaixo reproduzida: “(...) Quanto ao mais, as partes, em audiência de conciliação realizada nos autos dos embargos à execução associados a esta execução, distribuídos sob o número 0703666-61.2021.8.07.0001 realizaram acordo, nos termos da ata juntada ao ID 125346507, o qual foi homologado por sentença naqueles autos, transitada em julgado no dia 13/05/2022. O acordo realizado nos autos dos embargos à execução, por óbvio, diz respeito ao débito executado nesta execução. Homologado acordo, constitui-se em favor da aqui exequente título executivo judicial, o qual, não cumprido nos termos como avençados, pode ensejar a inauguração da fase de cumprimento de sentença naqueles autos (dos embargos à execução). Quanto aos pleitos do executado de compensação dos valores acordados com honorários devidos a ele pela exequente, tenho que não há nada a prover por este juízo, nestes autos. Conforme salientado, com a homologação do acordo por sentença, transitada em julgado, têm-se em favor da credora título executivo judicial que deve ser cumprido por ambas as partes nos termos acordados, não podendo este juízo inovar no e alterar o título hígido constituído nos autos dos embargos à execução no 0703666-61.2021.8.07.0001. Dentro disso, nada a prover quanto aos pedidos de IDs 130766424, 129147241 e 127480715. (...)” Assinale-se que, nos autos da execução, a ora agravada também formulara pedido para que o ora agravante esclarecesse acerca do pagamento da primeira parcela do acordo. O Juiz do executivo, então, editara despacho intimando o ora agravante para comprovar o pagamento da última parcela do acordo homologado. Diante desse despacho, o agravante formulara embargos de declaração postulando ao Juízo que fosse apreciada novamente a tese que alegara no sentido de que ressoa cabível a compensação entre o débito executado e o crédito que detém perante a exequente, ora agravada, devendo ser suspensa a execução até que seja resolvido o pedido de compensação que formulara nos autos dos embargos do devedor. Adviera, então, decisão assinalando que, em consonância com decisão anterior proferida durante o curso procedimental, nada fora provido acerca do pedido de compensação postulado pelo executado, pois os litigantes devem cumprir o acordo homologado em juízo, não sobejando possível inovar e alterar o título judicial constituído, lançada nos seguintes termos: “Rodrigo Bezerra Correia opôs embargos de declaração, sob o argumento de ser omisso o despacho que determinou ao executado trazer aos autos o comprovante de pagamento da última parcela do acordo, sob pena de prosseguimento da execução. Aduz que deve haver compensação nos presentes autos. A exequente, por sua vez, requereu a manutenção do despacho, sustentando a inadequação da via eleita pelo executado para seu intento, a pretender rediscutir matéria já decidida pelo juízo. Sucintamente relatados, decido. Os argumentos içados pela embargante, desbordando da finalidade dos embargos de declaração, não visam a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro, mas envolvem o propósito único de reexaminar o que já ficou decidido. Na decisão de id. 131735857, ficou assentado: ‘Quanto aos pleitos do executado de compensação dos valores acordados com honorários devidos a ele pela exequente, tenho que não há nada a prover por este juízo, nestes autos. Conforme salientado, com a homologação do acordo por sentença, transitada em julgado, têm-se em favor da credora título executivo judicial que deve ser cumprido por ambas as partes nos termos acordados, não podendo este juízo inovar no e alterar o título hígido constituído nos autos dos embargos à execução no 0703666-61.2021.8.07.0001.’ E a discordância com os argumentos alinhados não erige a decisão à condição de ato judicial contraditório, obscuro ou omisso. Aliás, a contradição é de natureza formal e verifica-se quando há proposições entre si inconciliáveis, o que aqui não se vislumbra. Além disso, não há o vício apontado, uma vez que os fundamentos em que se apoiou o ato judicial recorrido encontram-se expostos de maneira clara e compreensível, traduzindo o inconformismo insurgência contra despacho avesso aos interesses da parte. Posto isso, à falta dos requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração. Intime-se o devedor para o pagamento do valor indicado pela credora na petição de id. 149499442, R$ 498.341,22, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de prosseguimento da execução.” Note-se que o provimento acima reproduzido, editado nos autos da execução, assinalara a impossibilidade de se resolver questão afeta à compensação de créditos que já fora apreciada durante o curso procedimental, ressoando incabível a rediscussão da matéria, que encontra-se acobertada pela preclusão. Nesse contexto, fica patente a higidez da decisão ora arrostada, que não violara qualquer norma procedimental, deixando a arguição em tela carente de lastro. Aferida a legitimidade formal do provimento guerreado, sobeja analisar a viabilidade da compensação postulada pelo agravante e, outrossim, do arquivamento dos autos da ação incidental de embargos do devedor. Consoante se infere da norma inserta nos artigos 368 e 369, ambos do Código Civil[19], a compensação ocorrerá quando duas pessoas forem, reciprocamente, credor e devedor de dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, não condicionando os dispositivos legais a incidência do instituto à aquiescência de uma das partes, bastando, para tanto, o preenchimento dos requisitos elencados. De acordo com o preceituado pelos dispositivos invocados, em detendo os litigantes obrigações recíprocas, devem ser compensadas de conformidade com a expressão pecuniária que alcançam, notadamente porque a compensação consubstancia forma de extinção das obrigações recíprocas até onde se compensarem. Outrossim, além da pertinência subjetiva entre os credores e devedores recíprocos, a compensação legal tem como pressuposto a subsistência de obrigações líquidas, vencidas e exigíveis. Comentando especificamente o pressuposto da liquidez das obrigações passíveis de compensação, pontifica Washington de Barros Monteiro[20], in verbis: “Considera-se líquida a dívida que se determina pela natureza, qualidade e quantidade, e que se expressa através de número certo ou de uma cifra. Se a obrigação depende de prévia apuração, liquidação ou verificação pelos meios regulares de direito, deixará de ser líquida e não autorizará a compensação. Se o suposto crédito do devedor contra o respectivo credor depende ainda de prévio reconhecimento judicial, ilíquido será para os fins do citado art. 1.010.” Esse entendimento é corroborado por Pablo Stolze Gagliano[21], que ensina o seguinte: “para que haja a compensação legal, é necessário identificar a expressão numérica das dívidas. Se elas ainda não foram reduzidas a valor econômico, não há como se imaginar a compensação. Exemplificando: se A tem uma dívida de R$ 1.500,00 com B e B foi condenado judicialmente ao pagamento de perdas e danos em relação a A, se ainda não foi verificado o valor exato dessa condenação, não há possibilidade de saber a quanto alcançam para serem compensadas. O CC-02 não trouxe norma equivalente ao art. 1.012 do CC-16 que vedava a compensação legal de coisas incertas, mas o requisito de liquidez da dívida já engloba a necessária certificação para a utilização do instituto.” Consoante plasmado nos dispositivos em cotejo, não fora estabelecido como requisito para a compensação a necessidade de anuência das partes, sendo exigido apenas a (i) reciprocidade das obrigações; (ii) liquidez das dívidas; (iii) exigibilidade atual das prestações; e (iv) fungibilidade dos débitos. Desse modo, a compensação legal, tratada pelos preceptivos individualizados, prescinde da anuência de qualquer das partes. Ademais, prescinde da subsistência de previsão no título judicial que primeira se formara se a obrigação passível de compensação germinar posteriormente. Ou seja, no caso, a inexistência de previsão no acordo celebrado não obsta, aperfeiçoados os demais requisitos, a compensação demandada, pois opera-se ope legis, desde que, frise-se novamente, estejam presentes os demais pressupostos, notadamente a subsistência de obrigações líquidas, certas e exigíveis com titularidades subjetivas idênticas, ainda que em posições diversas. Diante dessas premissas, conquanto a agravada tenha silenciado sobre o pedido de compensação de créditos, sua anuência não se faz obrigatória, porquanto, na hipótese a compensação decorre do título que aparelha o cumprimento de sentença, pois impusera obrigações recíprocas, porém desiguais, às partes. Corroborando esse posicionamento, oportuna a lição de Arnaldo Rizzardo[22], verbis: “Três as espécies em que se desdobra a compensação, o que vem desde a sua formação: a legal, a convencional e a judicial. A primeira, como o nome indica, decorre da lei, sendo irrelevante a vontade das partes. A recusa injustificada não afasta o direito. No entanto, não é possível impô-la se não preenchidos os requisitos de lei ... Nem cabe ao juiz determiná-la de ofício, sendo óbvia a manifestação de iniciativa do interessado. Constitui a espécie regulada pelo Código Civil.” No mesmo sentido é a doutrina de Carlos Roberto Gonçalves[23] ao assentar que: “Compensação legal é a que, baseada nos pressupostos exigidos por lei, produz os seus efeitos ipso iure. Independe da vontade das partes e se realiza ainda que uma delas se oponha. Opera-se automaticamente, de pleno direito. No mesmo instante em que o segundo crédito é constituído, extinguem-se as duas dívidas. O juiz apenas reconhece, declara sua configuração, desde que provocado, pois não pode ser proclamada de ofício. Uma vez alegada e declarada judicialmente, seus efeitos retroagirão à data em que se estabeleceu a reciprocidade das dívidas.” Ainda comentando o tema, James Eduardo Oliveira[24] pontifica o seguinte: “Desponta da inteligência do art. 368 do Código Civil que a compensação independe do planejamento volitivo dos sujeitos da obrigação. Verificado o fato objetivo de que duas pessoas são ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, a extinção total ou proporcional opera-se por força da lei. Pode-se dizer que a compensação não é um negócio jurídico, mas um fato jurídico do qual a lei extrai as consequências independente da anuência das partes”. Assim é que na hipótese não se fazem presentes os requisitos necessários à compensação dos créditos e débitos ostentados pelo agravante. É que, conquanto tenha alegado que é credor da agravada, não evidenciara essa alegação, porquanto não coligira os autos cópia das sentenças que debitara à agravada o pagamento de honorários advocatícios em seu favor, tampouco coligira aos autos eventual contrato de prestação de serviços de assistência jurídica que concertara com a agravada, não havendo sequer individualizado o valor de seu crédito, circunstância que inviabiliza a compensação almejada, ao menos por ora. Ou seja, não subsistem obrigações líquidas, certas e exigíveis imputáveis à agravada e passíveis de serem, pois, compensadas com o débito que aflige o agravante. Sob esse prisma, à míngua de elementos materiais positivando a efetiva existência do crédito detido pelo agravante e o seu valor respectivo, inviável a compensação postulada. Assinala-se que, caso o agravante evidencie que de fato é credor da agravada de crédito líquido, certo e exigível, não há óbice para que renove o pedido de compensação, exigindo-se apenas que seja lastreado em elementos materiais idôneos. Alfim, sobeja registrar que ressoa cabível o arquivamento dos autos dos embargos do devedor subjacente, tendo em vista que os depósitos realizados pelo agravante em pagamento ao acordo que concertara com a agravada foram coligidos aos autos da ação executiva e, demais disso, há penhora vigente naqueles autos. Nesse contexto, ressoa correta a decisão arrotada que, para melhor operacionalizar, determinara que os valores atinentes ao cumprimento da sentença homologatória, prolatada nestes autos, sejam agregados à execução[25].” Em suma, não subsiste ordenação lógica ou prática apta a ensejar que a fase executiva transcorra nos autos dos embargos do devedor. Defronte o aduzido, a argumentação desenvolvida pelo agravante resplandece desguarnecida de verossimilhança, obstando sua contemplação com o efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juiz da causa. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 162503523 - Pág. 1/2 (fls. 590/591) – ação principal. [2] - ID Num. 162503523 - Pág. 2 (fl. 591) – ação principal. [3] - ID Num. 49591271 - Pág. 31 (fl. 33). [4] - ID Num. 162503523 - Pág. 1/2 (fls. 590/591) – ação principal. [5] - ID Num. 162503523 - Pág. 2 (fl. 591) – ação principal. [6] - ID Num. 49591271 - Pág. 31 (fl. 33). [7] - ID Num. 124513720 - Pág. 2 (fl. 452) – ação principal. [8] - ID Num. 124666351 - Pág. 1 (fl. 456) – ação principal. [9] - ID Num. 124804579 - Pág. 1 (fl. 458) – ação principal. [10] - ID Num. 130614340 - Pág. 1/3 (fls. 461/463) – ação principal. [11] - ID Num. 130807634 - Pág. 1 (fl. 464) – embargos devedor. [12] - ID Num. 131976673 - Pág. 1 (fl. 468) - embargos devedor. [13] - ID Num. 136645390 - Pág. 1/2 (fls. 476/477) - embargos devedor. [14] - ID Num. 137556648 - Pág. 1/2 (fls. 482/483) - embargos devedor. [15] - ID Num. 140969833 - Pág. 1/2 (fls. 507/508) – embargos execução [16] - ID Num. 155442896 - Págs. 2/3 (fls. 560/561) – embargos devedor. [17] - ID Num. 157871093 - Pág. 1/2 (fls. 569/570) – embargos devedor. [18] - ID Num. 162503523 - Pág. 1/2 (fl. 590/591) – embargos devedor. [19] - Código Civil. “Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.” [20] - MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil - Direitos das Obrigações, 1a Parte, volume 4, pág. 302. [21] -GAGLIANO, Plabo Stolze. Novo curós de direito civil, volume II: obrigações – 10. ed. – São Paulo: Saraiva, 2009, pág. 194. [22] - RIZZARDO, Arnaldo, 1942 – Direito das Obrigações: Lei no 10.406, de 10.01.2002 – 7. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2013, pág. 400. [23] - GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil brasileiro, volume 2,: teoria geral das obrigações – 9. ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág. 349/350. [24] - OLIVERIA, James Eduardo. Código Civil Anotado. Editora Forense, 2o Edição, pág. 309. [25] - ID Num. 162503523 - Pág. 1/2 (fls. 590/591) – ação principal.